Tribunal: STF
Processo: ARE 1533830
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Ausência de comprovação.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. O acórdão recorrido foi publicado em 11.06.2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 05.07.2024. Dessa forma, ele é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 dias úteis estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 12-A da Lei 9.099/1995. 



    5. Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes.



    6. Não prospera a alegação de que o recurso foi interposto fora do prazo em razão de certificação equivocada no sistema de tramitação eletrônica do Tribunal de origem, tendo em vista que é ônus da parte recorrente a observância do prazo processual aplicável. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.